Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004202-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 037.641.211-90 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004202-67.2018.8.11.0041

APELANTE: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUROS DE OBRA- COBRANÇA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – REPARO REALIZADO SÓ DEPOIS DE ORDEM JUDICIAL – DANO MORAL MAJORADO – RECURSO PROVIDO.

É ilícita a cobrança de juros de obra após a entrega das chaves da unidade autônoma.

A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

A quantia fixada para a indenização por dano moral de ser majorada quando mostrar-se irrisória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004202-67.2018.8.11.0041

APELANTE: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para:

“condenar as empresas requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo das rés, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor do autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que os juros de obra continuaram a ser cobrados mesmo despois da entrega das chaves, o que seria indevido, e por isso pleiteia a restituição do montante respectivo.

Pugna ainda pela majoração da importância arbitrada para os danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 49586593.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004202-67.2018.8.11.0041

APELANTE: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer.

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que firmou com as apeladas Contrato de Compra e Venda de unidade imobiliária no Condomínio Chapada Diamantina e que, mesmo depois de concluído o empreendimento e de já ter tomado posse do imóvel, continuou a pagar os juros de obra, cobrança que entende ser indevida e por isso pugna pela repetição de indébito.

O mutuário arca com esse encargo junto à instituição bancária que concedeu o empréstimo para a construtora executar o projeto, e a finalidade é cobrir parte dos juros que incidem nesse financiamento.

Consoante orientação jurisprudencial do STJ, essa cobrança é lícita durante a construção. Portanto, torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância.

No julgamento do Tema Repetitivo 996, do STJ, o relator, Min. Marco Aurélio Belizze, destacou em seu voto:

“Com efeito, na disciplina do PMCMV, sob a modalidade do crédito associativo,
é legal a incidência
de juros de obra
durante o período de construção do imóvel
,
cessando a sua aplicação com a entrega da unidade
, quando terá início a fase de amortização do saldo devedor do financiamento contratado com o agente financeiro.”

Confira-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, julg. 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

No caso concreto a obra foi concluída em 22/10/2015 e o habite-se emitido em 10/12/2015 (Id n. 49584985). Em 9/10/2015 o autor recebeu as chaves e tomou posse, conforme termo de Id n. 49584984.

O Contrato de Compra e Venda (Id n. Id n. 49584983) previa a entrega para 26 meses após o registro em Cartório do Contrato de Financiamento, o que ocorreu em 10/9/2013, e, antes de decorrido esse prazo, em 9/10/2015 a imissão na posse foi autorizada pela apelada.

Desse modo, em harmonia como o definido no corpo do voto do Tema Repetitivo 996, essa tarifa é permitida até a entrega da unidade, que se deu em
9/10/2015
. Assim, os valores comprovadamente pagos a esse título a partir dessa data devem ser ressarcidos ao apelante.

Ante a ilegalidade do ato, a devolução tem de ser em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil,
com atualização monetária pelo INPC contar do dia do pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, já que se trata de responsabilidade contratual
(AgInt no AREsp 1547153/SC e 1.272.646/RS).

O apelante pleiteia ainda a majoração dos R$ 2.000,00 fixados na sentença.

Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Logo, por servir não só como forma de compensar os transtornos sofridos mas também como medida punitiva e pedagógica, deve ser alterado para R$ 10.000,00, sobretudo porque a falha só foi corrigida depois de proposta a Ação e deferida a liminar. Ademais, a possibilidade de explosão colocou em risco os imóveis e a integridade física dos moradores.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a taxa de evolução de obra paga indevidamente e comprovada nos autos seja restituída em dobro, com atualização monetária pelo INPC a partir da data de quitação de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, já que se cuida de responsabilidade contratual, além de majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Diante da modificação no resultado do julgamento e tendo o apelante se tornado vencedor em todos os seus pedidos, os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação e as custas processuais passam a ser devidos integralmente pela parte ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020